Tribunal: TJES
Processo: 0000837-35.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-35.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAINE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ISOLADA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE. APLICAÇÃO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 5 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 536 dias-multa. A Defesa requer a revisão da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da multa, o afastamento das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (iii) determinar a possibilidade de redução da pena de multa e afastamento das custas processuais; (iv) verificar a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é inidônea quando baseada em elemento inerente ao tipo penal, como a própria prática do tráfico de drogas.

4. A pequena quantidade de entorpecente apreendida (8,7g de cocaína) não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ (Tema 1.262).

5. A confissão isolada da acusada quanto à prática reiterada de tráfico não é suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, sobretudo diante da primariedade e ausência de outros elementos de dedicação criminosa.

6. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é aplicável, devendo ser fixada em fração intermediária (1/2), em razão das circunstâncias do caso, notadamente o armazenamento de drogas na residência em que vivia com filho.

7. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo eventual hipossuficiência analisada na fase de execução, com suspensão da exigibilidade.

8. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado, não se vinculando às tabelas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base não pode ser majorada com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal ou em pequena quantidade de droga.

2. A apreensão de quantidade ínfima de entorpecente impede a exasperação da pena-base, conforme o Tema 1.262 do STJ.

3. A confissão isolada não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado quando ausentes outros elementos de dedicação criminosa.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, podendo ter sua exigibilidade suspensa em caso de hipossuficiência.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados equitativamente, conforme critérios legais e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPP, art. 804; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.262 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 231; STJ, Tema 984; TJES, Apelação Criminal nº 0013557-76.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28/11/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LORRAINE GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº
18820161
), a Defesa requer: i) a revisão da pena-base com a sua fixação no mínimo legal; ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; iii) a redução da pena de multa fixada e iv) o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
18820167
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº
18981649
), postulando pela fixação de honorários advocatícios de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19017055
), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LORRAINE GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18820161), a Defesa requer: i) a revisão da pena-base com a sua fixação no mínimo legal; ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; iii) a redução da pena de multa fixada e iv) o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18818730) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que no, dia 11 de dezembro de 2023, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu/ES, a própria denunciada acionou a Polícia Militar alegando estar sofrendo ameaças de sua ex-esposa, Karolyne.

Na ocasião, a acusada entregou aos policiais 09 papelotes de cocaína, afirmando que Karolyne teria levado uma quantidade maior da droga antes da chegada da guarnição.

Durante a abordagem, a denunciada confessou que havia retomado o envolvimento com o tráfico ao voltar a conviver com a ex-companheira, detalhando que armazenava e comercializava os entorpecentes em sua residência e em vias públicas. Ela declarou ainda o desejo de se entregar às autoridades para buscar uma "transformação de vida.

Após regular instrução processual, a acusada foi condenada nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra comprovada por meio do laudo químico de ID nº 18818728, enquanto a autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo somados à confissão judicial da acusada.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

a)
CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita da acusada. No caso dos autos, deve a culpabilidade ser valorada negativamente, pois a acusada se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mas preferiu enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, fazendo da traficância seu único meio de sustento; b)
ANTECEDENTES
: a ré não possui registro de condenações anteriores; c)
CONDUTA SOCIAL
: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar; d)
PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração; e)
MOTIVO DO CRIME
: é normal à espécie, já punido pelo tipo penal incriminador; f)
CIRCUNSTÂNCIAS
: são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valoradas; g)
CONSEQUÊNCIAS
: são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração; h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há que se falar em comportamento da vítima, diante da natureza do crime em espécie.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, mormente considerando com preponderância a natureza e a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa) –, fixo a
PENA-BASE
em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, nota-se que a fundamentação do Sentenciante se revela inidônea, pois fundamentada no fato de a acusada ter realizado o tráfico de drogas em si.

Quanto à
natureza
e
quantidade
dos entorpecentes, nota-se que houve a apreensão de 8,7g de cocaína, quantia ínfima que não justifica a exasperação da pena-base.

Nessa linha, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262) firmou entendimento no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Destaco que nos dois recursos que deram origem ao referido precedente houve a apreensão de 6g e 7g de entorpecentes, ou seja, bem próximo da quantia apreendida nos presentes autos.

Firme nessas premissas, reduzo a pena base para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, deixo de reduzir a pena, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado com base
exclusivamente
na confissão da ré de que estaria traficando há um ano.

Ocorre que a confissão da ré, isoladamente, é insuficiente para atestar que a acusada se dedica a atividades criminosas, sobretudo considerando que se trata de ré primária e não há outros indicativos nos autos de que ela se dedica a atividades criminosas.

A confissão da acusada, embora seja suficiente para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que corroborada pelos depoimentos dos policiais, não conduz à conclusão do Sentenciante de que ela se dedica a atividades criminosas.

Assim, entendo que ela faz jus à minorante, contudo, na fração de 1/2 (metade), uma vez que a acusada armazenava os entorpecentes dentro de sua residência, escondidos dentro de um coração de pelúcia, onde ela residia com seu filho, o que aumenta o grau de censura sobre o comportamento da ré, de modo que fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na forma ditada pela Súmula Vinculante nº 59, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte “
de que a análise da capacidade econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual o pedido deve ser apreciado oportunamente pelo Juízo da Execução
”. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0013557-76.2021.8.08.0048, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 28/11/2025).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentoss reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa (Drª Bruna Ramos Caprini - OAB/ES nº 31.421) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.